Tribunal: TJSP
Processo: 1021260-20.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Cancelamento de voo em razão de greve geral nas áreas de transporte e logística do país de destino (Argentina). Fato amplamente divulgado por veículos de imprensa. Circunstância impeditiva do voo. Exclusão da responsabilidade da companhia aérea. Fortuito externo ao transporte, não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Cancelamento de voo em razão de greve geral nas áreas de transporte e logística do país de destino (Argentina). Fato amplamente divulgado por veículos de imprensa. Circunstância impeditiva do voo. Exclusão da responsabilidade da companhia aérea. Fortuito externo ao transporte, não compreendido no risco da atividade. Situação excludente de responsabilidade do art. 14, §3°, II, do CDC. Hipótese em que a companhia aérea comprovou ter prestado assistência, realocando os autores em outro voo. Ausente evidência de qualquer repercussão ou dano na esfera moral dos autores. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.